Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710717-27.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IPPO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, MAURICIO SERAFIM CAPITA SALGADO RECORRIDO: MAURICIO SERAFIM CAPITA SALGADO, IPPO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA DECISÃO Nos presentes autos, o réu recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Todavia, o extrato bancário (ID 79196451 -pg. 1) demonstra que a conta bancária encontra-se inativa pelo menos desde julho/25, não demonstrando a hipossuficiência alegada. Os documentos acostado no ID 79196541 -pgs. 2/3 não espelham sequer a titularidade das situações espelhadas (renegociações de débitos), também não demonstrando a alegada hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte ré recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 02 (DOIS) dias, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito